Tribunal: TJES
Processo: 5014344-96.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014344-96.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA DA PENHA LOPES DE MENESES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS ALEGADAMENTE INDEVIDOS. ASTREINTES. PERIODICIDADE MENSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Melhor alinha-se à cautela e à prudência que devem imbuir a atuação jurisdicional a determinação de suspensão de descontos, sopesados, inclusive, o caráter reversível da medida e alimentar dos proventos cuja disponibilidade à autora resta reduzida, tudo isso tomado à luz do artigo 300 do CPC e do raciocínio que considera eventual
periculum in mora
inverso.

2. Trata-se a astreinte de medida utilizada para forçar o devedor a cumprir com sua obrigação, não possuindo a finalidade de indenizar a parte adversa ou mesmo sancionar a parte devedora.

3. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade devem respaldar os arbitramentos que o juiz realiza a título de astreintes, mediante a dosagem de valores capazes de incomodar o obrigado, motivando-o a adimplir sua obrigação, mas sem chegar ao ponto de devastar seu patrimônio ou enriquecer a outra parte, em conformidade, inclusive, com o disposto no art. 537, §1º, inc. I, do CPC.

4. Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês, não vislumbra-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da parte agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas, sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal).

5. Entende-se que desta forma a finalidade da aludida sanção resta atendida, na medida em que funcionará efetivamente como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente, observadas as especificidades do caso concreto.

6.
Recurso
conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014344-96.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO:
MARIA DA PENHA LOPES DE MENESES

JUIZ: DR.
EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de decisão que deferiu a tutela provisória requerida pela recorrida, tendo sido determinada abstenção “de realizar qualquer desconto nos benefícios previdenciários da requerente, relativos ao RMC (Reserva de Margem Consignável) - Código 217, com parcelas mensais de R$65,55 e sob o código 322, no valor de R$82,69”.

Apontara a parte irresignada, em suma, que (I) “diferente do alegado pela parte autora não há se falar em qualquer irregularidade praticada pelo Banco BMG, vez que a autora firmou contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignado [...] realizou saques por meio do saldo do cartão, sendo que os valores foram disponibilizados em sua conta bancária, bem como efetuou pagamento avulso da fatura”; (II) a multa aplicada carece de adequação.

Pois bem. Cabe esclarecer que a demanda primeva gira em torno da contratação, ou não, de “cartão de crédito consignado” pela recorrida, contrato que vincularia os litigantes e subsidiaria os descontos levados a efeito em favor do recorrente sobre o benefício previdenciário mensalmente recebido pela agravada, atualmente com sessenta e nove anos de idade.

Não obstante tenha sido colacionada cópia do contrato em questão, melhor alinha-se à cautela e à prudência que devem imbuir a atuação jurisdicional a determinação de suspensão de descontos, sopesados, inclusive, o caráter reversível da medida e alimentar dos proventos cuja disponibilidade à autora resta reduzida, tudo isso tomado à luz do artigo 300 do CPC e do raciocínio que considera eventual
periculum in mora
inverso.

O ingresso da ação na fase instrutória servirá à elucidação da regularidade dos atos negociais em comento, devendo-se, por ora, à luz do artigo 6º do CDC e do enunciado sumular nº 479 do STJ (“instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias“), adotar-se medida que não importe em grau de afetação sobre eventual direito a ser resguardado por ocasião do deslinde da demanda.

Concernente à multa diária cominada, destaco que o Tribunal da Cidadania possui entendimento assente de que
“a aplicação da multa diária tem como escopo fazer com que a parte cumpra a obrigação que lhe foi imposta pelo Juízo, possuindo, assim, caráter inibitório. Desse modo, seu valor não deve resultar em montante tão irrisório, mas, também, não deve servir como forma de obtenção de riqueza”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179006339, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/06/2018, Data da Publicação no Diário: 06/07/2018)

Trata-se de medida utilizada para forçar o devedor a cumprir com sua obrigação, não possuindo a finalidade de indenizar a parte adversa ou mesmo sancionar a parte devedora.

Exatamente por isso que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade devem respaldar os arbitramentos que o juiz realiza a esse respeito, mediante a dosagem de valores capazes de incomodar o obrigado, motivando-o a adimplir sua obrigação, mas sem chegar ao ponto de devastar seu patrimônio ou enriquecer a outra parte, em conformidade, inclusive, com o disposto no art. 537, §1º, inc. I, do CPC,
in verbis:

Art. 537. (...)

§ 1
o
O juiz poderá,
de ofício
ou a requerimento,
modificar
o valor ou a
periodicidade da multa
vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I -
se tornou insuficiente ou excessiva;

No caso em apreço, o magistrado primevo determinou a aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento.

Todavia, tendo os aludidos descontos sobre seus proventos sempre sido realizados mês a mês, não há razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da parte agravada, somente no mês seguinte, caso novamente descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas, sim, a cada evento de desconto (evento mensal).

Nesta perspectiva válidas as palavras do doutrinador Fredie Didier Jr, segundo o qual
“Apesar de ser muito comum a utilização da multa diária, deve-se ver que a periodicidade de sua incidência nem sempre será essa
”.
E mais,
“
[...]
a multa também pode ser horária, semanal, mensal anual ou até mesmo fixa. O caso concreto é que vai dizer.
Basta pensar num exemplo: há um carnaval fora de época marcada para um determinado dia e a associação de moradores do bairro onde o evento vai ser realizado entra com uma ação para impedir que a festa ocorra; consegue uma liminar na véspera da festa; de que adianta, nesse caso, multa diária para convencer o organizador a não realizar a festa?
“
(DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil execução. Salvador: juspodivm, 2011, p 449).

Da mesma forma apresenta-se a nossa jurisprudência, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO PARA INCIDÊNCIA DA MULTA COMINATÓRIA. NULIDADE DA DECISÃO QUE ESTIPULA AS ASTREINTES SEM A ESTIPULAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade,
bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade
, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e
periodicidade)
; iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss) (AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 14/12/2016). 2. Não fixado prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, não cabe a incidência da multa cominatória uma vez que ausente o seu requisito intrínseco temporal. 3. Agravo interno não provido. (
STJ,
AgInt no REsp 1361544/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 05/10/2017)

FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMESSA À AUTORA DE COBRANÇAS APÓS A INTIMAÇÃO PESSOAL DA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 410 DO STJ.
REDUÇÃO DA MULTA, DEVENDO ESTA SER APLICADA POR EVENTO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA QUANDO A PERIODICIDADE DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA É MENSAL.
MULTA DO ART. 523 DO CPC SOBRE O VALOR DAS ATREINTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCILAMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (
TJRS;
Recurso Cível Nº 71007581960, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 05/12/2018).

Portanto, a meu ver, no presente caso, a multa arbitrada deve atender ao mesmo intervalo temporal de incidência da obrigação principal, sob pena de mostrar-se desproporcional aos objetivos da própria demanda. A cada desconto indevido, uma multa.

A multa na forma diária não se mostra adequada a evitar violações de natureza instantânea, como ocorre
in casu
, até mesmo porque incidência de referida multa continuamente em dias posteriores ao do ato de desconto realizado, por exemplo, não tem o poder de inibir a sua prática por parte do recorrente.

Entendo que desta forma a finalidade da aludida sanção resta atendida, na medida em que funcionará efetivamente como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente, observadas as especificidades do caso concreto.

Eventual atraso no cumprimento de solicitação feita ao INSS para suspensão dos descontos não pode ser imputado ao recorrente, o que, porém, não obsta a imposição apriorística da multa, cuja incidência, caso indevida, poderá ser arguida e comprovada perante o juízo de origem.

Por tais razões,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento apenas para determinar que a incidência da multa arbitrada pelo juízo primevo ocorra a cada evento de desconto indevido em prejuízo da parte agravada, ou seja, tenha sua periodicidade mensal e não diária.

É como voto.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO

apenas para determinar que a incidência da multa arbitrada pelo juízo primevo ocorra a cada evento de desconto indevido em prejuízo da parte agravada, ou seja, tenha sua periodicidade mensal e não diária.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.